Tribunal: TJPA
Processo: 0816689-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816689-85.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ARIOSVALDO VELOSO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REITERA ORDEM ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra ato judicial proferido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0836650-50.2022.8.14.0301, o qual determinou o pagamento integral da pensão por morte ao recorrido, no mesmo valor do benefício percebido pela instituidora.

2. Na origem, o juízo determinou o pagamento integral do benefício, reconhecendo o direito à integralidade e paridade, afastando a incidência de tributos e incluindo valores retroativos. O IGEPPS interpôs agravo de instrumento sustentando equívoco na aplicação dos institutos da paridade e integralidade, e violação ao Tema 396 da Repercussão Geral do STF. A relatora, contudo, não conheceu do agravo, cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reiterou ordem anterior, sem conteúdo decisório autônomo; e (ii) a alegada violação ao entendimento do STF no Tema 396 quanto à aplicação dos princípios da integralidade e paridade na pensão por morte de servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática recorrida reconheceu, acertadamente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, pois a decisão de 05/09/2024 apenas reiterou comando judicial anterior, de 16/07/2024, que já havia determinado o pagamento integral do benefício.
5. O não manejo oportuno de recurso contra a primeira decisão ensejou a preclusão, conforme o art. 507 do CPC, vedando à parte a rediscussão de matéria já estabilizada.
6. O ato impugnado carece de conteúdo decisório novo, configurando despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso, nos termos dos arts. 504 e 1.001 do CPC.
7. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que não se conhece de agravo interposto contra decisão que apenas determina o cumprimento de ordem anterior, sem inovação ou modificação do mérito.
8. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão de 16/07/2024, já acobertada pela preclusão, afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal e incidência da preclusão temporal.

*Tese de julgamento:*

1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reitera ordem judicial anterior, sem conteúdo decisório autônomo, por configurar despacho de mero expediente.

2. Opera-se a preclusão quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão anterior, sendo vedada a rediscussão da matéria em recurso posterior.

3. A observância dos limites recursais e da estabilidade das decisões judiciais constitui corolário dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 504, 507, 932, III, e 1.001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SLS 697/TO, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.08.2008; TJ-MT, AgR Cível nº 1006338-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.06.2024; TJ-SP, AI nº 0100021-78.2022.8.26.9001, Rel. Des. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
, contra a Decisão Monocrática de ID nº 26147214, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo
IGEPPS
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0836650 50.2022.814.0301
, determinou o pagamento integral da pensão por morte ao recorrido
Ariosvaldo Veloso Barros
, nos exatos termos do benefício percebido pela instituidora à época do óbito.

Na origem, a ação de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte) foi proposta pelo recorrido, que requereu o pagamento integral da pensão, com fundamento na legislação previdenciária vigente à época do óbito da instituidora, conforme o princípio
tempus regit actum
, bem como a aplicação das regras de integralidade e paridade previstas constitucionalmente.

O
Juízo de origem
, acolheu parcialmente os argumentos do recorrido, determinando que o IGEPPS procedesse ao pagamento integral da pensão previdenciária, correspondente a 100% da remuneração percebida pela instituidora à época do óbito, sem dedução de tributos como o imposto de renda, além de incluir os valores retroativos.

O
IGEPPS
interpôs
Agravo de Instrumento
alegando que houve confusão entre os institutos de paridade e integralidade, sustentando que a última foi extinta pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não sendo mais aplicável ao caso. Afirma que a decisão recorrida viola o princípio do
tempus regit actum
e contraria entendimento consolidado do STF no Tema 396 de repercussão geral, que reconhece o direito à paridade, mas não à integralidade, em situações como a presente. Argumenta, ainda, que a decisão judicial excedeu os limites do pedido inicial, configurando decisão
extra petita
, ao incluir a isenção de imposto de renda, pleito que não estava expresso na demanda principal. Por fim, alega que o autor do cumprimento provisório de sentença estaria incorrendo em irregularidades administrativas e previdenciárias, ao acumular benefícios incompatíveis, caracterizando possível fraude. Pugnou, pela concessão do efeito suspensivo e no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado
Oriosvaldo Veloso Barroso
opôs
embargos de declaração
, contra a decisão liminar, sustentando que o Agravante levou o juízo a erro, pois a decisão agravada, objeto do recurso, não possui autonomia em relação à anterior, proferida em 16/07/2024, a qual já havia determinado o pagamento integral da pensão por morte no valor correspondente a 100% do benefício da instituidora, sem deduções constitucionais, portanto, operou-se a preclusão para interposição de recurso. Requereu o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

O
IGEPPS
apresentou contrarrazões aos embargos, refutando o alegado e pugnando pelo seu desprovimento.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, não houve o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço do Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação, cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Face a essa Decisão, o
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática deveria ser reformada, afirmando a existência de erro na aplicação dos institutos da paridade e da integralidade, bem como descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em que visa a declaração de nulidade e/ou reforma da decisão atacada.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

DA PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A decisão agravada reconheceu, com acerto, que o agravo de instrumento interposto pelo IGEPPS era incabível, uma vez que o ato judicial impugnado se limitou a reiterar decisão anterior, proferida em 16/07/2024, que determinara o pagamento integral da pensão por morte no valor de 100% do benefício recebido pela instituidora.

Consta dos autos que o agravante não interpôs recurso contra aquela primeira decisão (16/07/2024), permitindo o decurso do prazo recursal e, consequentemente, a estabilização da decisão, nos termos do art. 507 do CPC:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, a nova decisão de 05/09/2024 apenas reiterou e reforçou a ordem anterior, sem inovação de conteúdo ou agravamento de situação processual, tratando-se de ato meramente executório, insuscetível de recurso, conforme entendimento consolidado:

Neste sentido:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA AgRg no AgRg na SLS 697 TO 2007/0152865-0 (STJ) Data de publicação: 07/08/2008 Ementa: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. - A teor do Art. 504 do CPC , não cabe recurso contra despacho. TJ-BA - Agravo Regimental AGR 03016897420128050000 BA 0301689-74.2012.8.05.0000 (TJ-BA) Data de publicação: 16/11/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A EMENDA DA INICIAL E DETERMINOU A CITAÇÃO DAS ALIMENTANDAS PARA CONTESTAREM A AÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE NÃO CABE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 504 DO CPC . NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Inicialmente, é de se observar que foi negado seguimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho de mero expediente. Em verdade, vê-se que os argumentos expendidos pela ora agravante não mencionam qualquer fato novo ou outro motivo que justifique a modificação da decisão agravada. Através do presente pedido, a agravante não logrou êxito em provar, efetivamente, quais os prejuízos que a decisão recorrida lhe causaria, o que afasta qualquer possibilidade de reconsideração da decisão. Convém registrar, por oportuno que, segundo a regra inserta no art. 504 , do Código de Processo Civil, dos despachos não cabem recursos. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. TJ-PR - Agravo Regimental Cível AGR 719132001 PR 0719132-0/01 (TJ-PR) Data de publicação: 01/12/2010 Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. ATO JUDICIAL QUE CONCEDE PRAZO AOS AGRAVANTES PARA REGULARIZAREM A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO, CONTRA O QUAL NÃO CABE RECURSO (ART.504 DO CPC ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, inexistindo qualquer inovação ou decisão autônoma no novo despacho judicial, não há interesse recursal a justificar a interposição de agravo de instrumento.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA

Observa-se que o agravante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão interlocutória de 16/07/2024, já acobertada pela preclusão temporal.

Como bem observado na decisão monocrática, a preclusão é instituto de ordem pública que visa garantir a estabilidade e segurança jurídica do processo. Assim, não cabe à parte, sob o pretexto de impugnar nova decisão, tentar reformar ato judicial já estabilizado, vez que a decisão que apenas determina o cumprimento de uma decisão anterior, sem um conteúdo decisório autônomo, é considerada um mero despacho, e não cabe agravo de instrumento contra ela. Portanto, a tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno contraria os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR
-

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – PRETENSÃO

DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE - DESPACHO DE MERO

EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE

INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 932, III, do CPC -

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não

possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. II - O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo. (TJ-MT -AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10063385320248110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Agravo de Instrumento – DECISÃO AGRAVADA QUE, NA VERDADE, REITERA DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU O PEDIDO – PRECLUSÃO -
Agravo interposto contra decisão que limita-se a manter decisão anterior que indeferiu pedido de tutela de urgência - Pretensão do agravante que, na verdade, almeja a modificação de decisão anterior – Decisão que não foi objeto de recurso no momento oportuno - Impossibilidade - Decisão dita recorrida que não é aquela cuja modificação se pretende – Omissão do agravante que deixou de ingressar com o recurso adequado quando da prolação da decisão que indeferiu o pedido – Agravante que deve arcar com as consequências de sua desídia - Não conhecimento do recurso. É como voto.

(TJ-SP - AI: 01000217820228269001 SP 0100021-78.2022 .8.26.9001, Relator.: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1º Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO JUDICIAL DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA LIMINAR COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO JUDICIAL QUE APENAS DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que, nos autos de ação de reintegração de posse, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, para cumprimento de liminar deferida anteriormente.

2. O provimento judicial, por apenas determinar o cumprimento de decisão anterior, não tem conteúdo decisório, não sendo desafiado por agravo de instrumento. 3 . Por outro lado, a decisão que defere a liminar encontra-se preclusa, já que foi impugnada no Agravo de Instrumento n.º 0032298-45.2020.8 .19.0000, de minha relatoria, ao qual foi negado provimento pela esta E. Décima Sétima Câmara Cível, em julgamento realizado no dia 06/10/2020. 4 .

Impossibilidade de conhecimento das matérias suscitadas no recurso, em razão da sua inadmissibilidade. 5. Recurso não conhecido, com aplicação do art. 932, III, do CPC .(TJ-RJ - AI:

00350813920228190000, Relator.: Des(a). ELTON

MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 23/05/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026